Tribunal: TJMT
Processo: 1022668-33.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022668-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[YAGO DIAS DE PAULA - CPF: 072.873.976-33 (ADVOGADO), ELMO TEODORO RIBEIRO - CPF: 019.385.509-78 (AGRAVANTE), ETR ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.046.827/0001-39 (AGRAVANTE), EGESA ENGENHARIA S/A - CNPJ: 17.186.461/0001-01 (AGRAVANTE), ANA LUIZA DIAS BATISTA TEODORO RIBEIRO - CPF: 922.697.456-04 (AGRAVANTE), JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 006.984.156-04 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DE FREITAS REIS E MARTINS - CPF: 990.067.906-72 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), EDUARDO NEUENSCHWANDER MAGALHAES - CPF: 752.611.466-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PENHORADO – POSSIBILIDADE – DISCREPÂNCIA DE VALORES ENTRE O LAUDO FEITO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E O UNILATERAL APRESENTADO PELO DEVEDOR – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO POR TÉCNICO HABILITADO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Pode o Juiz diante da fundada dúvida nomear perito com conhecimentos técnicos para nova avaliação de imóvel penhorado, diante da discrepância nas avaliações levadas a termo pelo Oficial de Justiça e aquela apresentada pelos devedores em Juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELMO TEODORO RIBEIRO E OUTROS, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Carta Precatória nº 1002080-98.2019.8.11.0024 oriunda da Ação de Execução n.º 5138820-72.2018.13.0024, ajuizada pelo banco agravado, homologou a avaliação dos bens penhorados.

Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão prolatada merece reforma, pois a avaliação ocorreu com parâmetros equivocados, sendo o valor apresentado discrepante do real valor mercadológico dos bens.

Informa que a avaliação tal como elaborada pode lhes acarretar um prejuízo estimado de R$50.000.000,00 ( cinquenta milhões de reais), com a expropriação de 8 (oito) imóveis rurais.

Informam que o banco agravado ajuizou a Execução nº 5138820-72.2018.8.13.0024, em trâmite na Vara Cível de Belo Horizonte/MG, com base na Cédula Rural nº 0001/0024/16-4, no valor de R$24.200.000,00, e que por meio da Carta Precatória n.º 1002080-98.2019.8.11.0024 cumpriu-se o mandado de avaliação de bens, sem que tivesse ciência, atribuindo a 8 (oito) imóveis rurais o valor de R$52.993.976,80 (cinquenta e dois milhões, novecentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), incluindo suas benfeitorias, no entanto, o valor correto alcança o montante de R$91.000.000,00 (noventa e um milhões de reais).

Discorrem sobre: a) a nulidade da decisão, por ter sido o laudo de avaliação realizado e homologado à revelia; b) a inobservância do art. 872 do CPC; c) a necessidade de majoração no valor dos imóveis rurais; d) o prejuízo pela onerosidade excessiva e grave esvaziamento patrimonial, que pode comprometer a solvência dos executados.

Desse modo, requerem a concessão de liminar recursal, a fim de determinar a suspensão da decisão atacada, no mérito, pedem o provimento do recurso para anular a decisão agravada ou afastar a homologação do Auto de Avaliação, promovendo-se nova avaliação dos imóveis rurais penhorados.

A liminar foi deferida no Id. n.º 113894481.

Contrarrazões ofertadas no Id. n.º 114867954. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado e homologou a avaliação realizada.

Pois bem.

Nos termos do art. 873, I e III, do CPC, admite-se nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Ressai dos autos que foi realizada avaliação dos imóveis de matrícula n.º 1.192 - FAZENDA BARREIRO DAS PANELAS, 1.080- FAZENDA BARREIRO DAS PANELAS, 4.593 - FAZENDA BARREIRO DAS PANELAS, 5.334 - FAZENDA QUATRO ÁGUAS, 380 - FAZENDA MUTUM, 3.803 - FAZENDA MUTUM, 5.335 - FAZENDA MANGUEIRAL, 5.336 - FAZENDA SÃO GONÇALO, pelo Oficial de Justiça que atribuiu o valor total de todas as áreas em R$52.993.976,80, enquanto o agravante de forma unilateral apresentou ao Juízo um laudo assinado por engenheiro florestal que atribuiu às mesmas áreas o valor de R$90.721.051,50.

Por tal motivo, diante da significativa discrepância de valores atribuídos ao imóvel pelo Oficial de Justiça e pela parte executada/agravante, entendo ser prudente que o bem seja submetido a nova avaliação por meio de profissional habilitado que tenha conhecimento técnico para tanto.

No caso, a parte agravante questiona, principalmente, a avaliação realizada em relação às benfeitorias realizadas nas fazendas, acarretando uma diferença entre as avaliações na ordem de quase R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).

Sabe-se que havendo fundada dúvida acerca do real valor do bem admite-se que se proceda nova avaliação conforme entendimentos jurisprudenciais,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – POSSIBILIDADE – ALEGADA MAJORAÇÃO DO VALOR – ARTIGO 873, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante de novos laudos que apontam possível majoração do valor do imóvel penhora e havendo fundada dúvida quanto ao seu real valor, necessária se mostra a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil. Na hipótese, há acentuada diferença entre o laudo subscrito pelo oficial avaliador em 2015 e os laudos particulares emitidos por profissionais do ramo imobiliário, o que autoriza nova avaliação do bem.”
(TJMT. RAI 1013203-39.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM PENHORADO- NOVA AVALIAÇÃO – DIFERENÇA DISCREPANTE DE VALORES ATRIBUÍDOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E EM LAUDO UNILATERAL APRESENTADO PELOS DEVEDORES – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO POR TÉCNICO HABILITADO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA PENHORA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Impõe-se que seja repetida a avaliação do imóvel penhorado quando houver discrepância nas avaliações levadas a termo pelo Oficial de Justiça e aquela que os devedores apresentam em Juízo, podendo o Juiz diante da fundada dúvida nomear perito com conhecimentos técnicos para nova avaliação. Não há falar em redução da penhora nesta seara recursal, especialmente, quando se verifica a necessidade de nova avaliação do bem para se apurar o real valor do imóvel e ainda quando se vê que este constitui também objeto de garantias de outros financiamentos levados a efeito pelos executados.”
(TJMT. RAI 1007940-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 05/10/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. HIPÓTESES DO ART. 683 DO CPC . EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PERITO COM CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. RECURSO PROVIDO. - O art. 683 , III , do CPC , impõe que se repita a avaliação do bem quando houver fundada dúvida sobre o valor a ele atribuído. - Discrepantes as avaliações levadas a termo pelo oficial de justiça e aquela apresentada pelo devedor e assinada por técnico profissional e havendo grande lapso temporal entre essas avaliações, necessária a nomeação de perito avaliador pelo juiz e que tenha conhecimentos técnicos para nova avaliação do imóvel rural penhorado.”
(TJMG. Agravo de Instrumento 10428100010902001, 12ª Câmara Cível, Relator José Flávio de Almeida).

Ademais, diante da diferença considerável em relação aos valores atribuídos ao bem pelo Oficial de Justiça e pelo devedor, tenho que não há qualquer prejuízo quanto a determinação de nova avaliação pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova avaliação dos imóveis rurais penhorados nos autos, nomeando para tanto técnico profissional que tenha conhecimentos específicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022